Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-68.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E CARREGADOR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. NEGADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
2. Em que pese o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para a apuração de outros delitos, a descoberta de provas de crimes alheios à investigação originária é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico. É o que se chama de encontro fortuito de provas, que é plenamente aceito pela jurisprudência pátria.
3. Tendo sido os artefatos encontrados no quarto onde o réu dormia e estando devidamente demonstrado que o acusado sabia exatamente onde estavam escondidos os objetos, não há dúvidas de que era ele quem armazenava indevidamente o carregador de pistola e as munições.
4. Recurso conhecido e desprovido.